Tribunal: TJMT
Processo: 1067716-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067716-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARISTELA MAYUMI ITAMOTO AKAGI - CPF: 124.422.338-78 (RECORRENTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), VANESSA ITAMOTO AKAGI - CPF: 058.879.391-41 (RECORRENTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1067716-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1067716-07.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Nacional- Cooperativa Central.

Recorridas:

Maristela Mayumi Itamoto Akagi e Vanessa Itamoto Akagi

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, condenando-a a proceder à migração do plano das autoras, mantendo as mesmas condições contratuais e aproveitamento de carências, além de pagar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde sem notificação prévia às beneficiárias; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98 exige notificação prévia do consumidor antes do cancelamento de plano de saúde, requisito que não foi cumprido no caso concreto.

4.

A operadora do plano de saúde não se desincumbe do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

A recusa injustificada em fornecer carta de portabilidade de carências e a impossibilidade de reativação do plano configuram falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A tentativa infrutífera de solução administrativa, aliada à vulnerabilidade das autoras frente à perda da cobertura do plano de saúde, caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento unilateral de plano de saúde sem prévia notificação ao beneficiário viola o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, configurando falha na prestação de serviço.

2.

A recusa injustificada em fornecer carta de portabilidade de carências e a impossibilidade de reativação do plano reforçam o descumprimento contratual e ensejam a responsabilização da operadora.

3.

A falha na prestação de serviço, quando associada a reiteradas tentativas de solução administrativa frustradas e à vulnerabilidade do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, artigo 13, II; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018323-08.2023.8.11.0015, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 05/08/2024; TJMT, N.U 1035291-58.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1067716-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1067716-07.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Nacional- Cooperativa Central.

Recorridas:

Maristela Mayumi Itamoto Akagi e Vanessa Itamoto Akagi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unimed Nacional- Cooperativa Central
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Tutela antecedente de Urgência.

Origem:
8
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 264282799)
:
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) indenização a título de indenização por danos morais e na obrigação de fazer em proceder à
migração do plano das autoras em iguais características, inclusive aproveitando a carência para realização de consultas, exames, internações e aplicando o mesmo preço anteriormente contratado com as atualizações pertinentes
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 264282801): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 264282811)
:
defendem a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1067716-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1067716-07.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Nacional- Cooperativa Central.

Recorridas:

Maristela Mayumi Itamoto Akagi e Vanessa Itamoto Akagi

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial extrai-se que
em 15/09/2006, as autoras contrataram plano de saúde junto à recorrente, por intermédio de Vitório Massahiro Akagi. O plano foi migrado entre filiais ao longo dos anos, sendo posteriormente administrado pela Quali Corp, mantendo-se a empresa recorrente como responsável pelos serviços contratados.

Alegam que, no final de maio de 2024, receberam um boleto emitido por empresa terceira, Ampla Planos de Saúde Ltda., sem qualquer explicação. Diante da possibilidade de fraude, tentaram contato com a ré antes do pagamento, sem sucesso. Após insistência, foram informadas a cerca do cancelamento unilateral do plano e da necessidade de contratar novo plano com a empresa indicada, o que se revelou inviável, pois o boleto enviado já estava vencido.

Além disso, a empresa requerida se recusou a fornecer a carta de portabilidade de carências. Sem alternativa, as autoras iniciaram a busca por novo plano de saúde, mas requerente a Vanessa Itamoto encontrou dificuldades devido à sua idade superior a 60 anos. Em 17/06/2024, durante esse processo, Vitório Massahiro Akagi faleceu, agravando a situação familiar. Após os trâmites do falecimento, as autoras retomaram a tentativa de solucionar a questão, mas a recorrente seguiu recusando, tanto a reativação do plano, quanto a emissão da carta de portabilidade.

Diante da negativa e das infrutíferas tentativas de resolução na esfera administrativa, restou às autoras ingressaram com a presente demanda.

Da análise dos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Sobre cancelamento e suspensão contratual, o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige que o consumidor seja previamente notificado, o que, no caso dos autos não ocorreu.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do Código de Processo Civil), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço e julgar procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

Portanto, ausente a notificação das beneficiárias acerca da suspensão do seu plano, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA REPASSE DE VALORES ENTRE AS OPERADORAS DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a ilegitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
2- No caso, restou evidente a falha na prestação de serviço, em razão da recusa de procedimentos previstos contratualmente, sob a justificativa de ausência de repasse de valores por parte da Unimed-Rio. Os prestadores de serviços têm a obrigação de executá-los com qualidade e eficiência, como preceitua o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, as políticas financeiras internas não podem sobrepor-se a ponto de causar prejuízo ao consumidor.
3- A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. 4 (...) (N.U 1018323-08.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

RECURSOS INOMINADOS – PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE ESÔFAGO – INTERRUPÇÃO NO TRATAMENTO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Cuiabá (MT), 04 de março de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1035291-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Além disso, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão nº 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Logo, devida é a indenização às partes recorridas, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fato que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 10/03/2025